Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704939-92.2019.8.07.0018 RECORRENTES: B. B. A., M. O. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: M. O. R. S. RECORRIDOS: D. F., M. P. D. F. T. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOMICÍDIO PERPRETADO POR POLICIAL MILITAR. SENTIMENTO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade civil objetiva estatal tanto nos casos de condutas comissivas quanto nos casos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade fundada na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. 2. No particular, o policial militar, ainda que se tenha utilizado de arma da corporação, a ele confiada para o exercício do policiamento, não agiu na qualidade de agente público, mas por razões próprias ao praticar homicídio contra quem mantinha relacionamento amoroso, a sua consorte. Assim, inexistente o vínculo entre a conduta do agente e o ente público, exclui-se a possibilidade de responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados aos autores. 3. Apelação dos autores conhecida e não provida. Apelação do Ministério Público conhecida e não provida. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, alegam que a decisão colegiada afrontou o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando estar presente o nexo de causalidade entre os danos suportados e a conduta comissiva/omissiva dos agentes públicos, concernente à falha na prestação do serviço. Defendem, portanto, que o Poder Público não cumpriu o dever constitucional de proteção à vida, o que legitima o pleito de reparação, a fim de que sejam minimizados os danos suportados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “inexistindo o vínculo entre a conduta do agente e o ente público, não há como acolher a pretensão indenizatória dos autores” (ID. 27094075). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/4/2020). No mesmo sentido, destaca-se o ARE 1310799 AgR (Ministro LUIZ FUX - Presidente, DJe 20/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016